Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
1. A exceção à impenhorabilidade de bem de família, prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas devidas por morador à associação de moradores que constituiu condomínio (“de fato”) irregular (Acórdão 1219748, 07213861520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Recurso desprovido.